Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. APURAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. QUESTÃO DECIDIDA E JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Segundo o artigo 1.219 do Código Civil, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
2. Decorrida a fase de apuração e indenização do valor das benfeitorias no imóvel, a questão resta preclusa e o possuidor não poderá reter o bem alegando a realização de novas benfeitorias sem a autorização do proprietário, sob pena de se eternizar a demanda e nunca ocorrer a reintegração da posse.
3. O juiz pode, de ofício, condenar a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando verificar a oposição injustificada ao andamento do processo, nos termos dos artigos 80, IV e 81, ambos do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.